Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700565-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CARMELIA GODINHO DE SOUZA, ROMULO UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, RAMON UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, RENATA DE SOUZA MIRANDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E S P A C H O Diante da notícia da revogação do mandado outorgado ao Dr. CARLOS DIEGO FILGUEIRA DE SOUSA, sem a constituição novo procurador no prazo legal, intime-se a agravada GAS CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA para nomear novo representante, no prazo de 05 dias (art. 111, parágrafo único, c/c art. 76, caput, ambos do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator